Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-94.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Hipótese em que a transportadora entabulou acordo com as vítimas na ação indenizatória. Pretensão ao ressarcimento dos honorários advocatícios. Possibilidade. Verba que se encontra coberta sob a rubrica de danos materiais na apólice. Precedentes desta Corte. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido em parte.